Tribunal: TJDFT
Processo: 0751052-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela cautelar, com o objetivo de bloquear montante eventualmente existente na conta bancária dos devedores.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão dessa tutela estão previstos no art. 300 do CPC.
3. No caso em análise a tutela pretendida tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir que o crédito possa ser satisfeito no futuro. 3.1. No caso não estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida. 3.2. Não há prova contundente a respeito de eventual tentativa de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da respectiva esfera patrimonial.
4. Recurso conhecido e desprovido.